Tribunal: TJMT
Processo: 1001940-25.2019.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA SE ADEQUAR AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Cuiabá (MT), 30 de julho de 2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001940-25.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLEDI NOEMI NEUHAUS - CPF: 474.541.051-49 (RECORRENTE), RENATO SOUSA DUTRA - CPF: 630.339.921-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4777-53 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE MANIFESTAR-SE EM TODOS OS PROCESSOS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO MANIFESTADA POR OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2020